Tribunal: TJMT
Processo: 1011026-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DESPACHO INICIAL.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL impetrada por MÁRCIA RÚBIA SILVA VILELA, servidora aposentada do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em face de ato acoimado de ilegal de lavra da EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que, segundo o alegado lhe feriu direito liquido e certo, em face do seguinte:
Que a impetrante foi servidora deste Tribunal por mais de 30 (trinta) anos, tendo requerido sua aposentadoria na data de 17/03/2016, cujo requerimento foi acompanhado dos documentos pela Resolução 01/2009 e Manual de Orientação de Remessa de Documentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Que se aposentou em 24/10/2016, recebendo as verbas pendentes de pagamento pelo Tribunal. Que, entretanto, foi surpreendida depois de decorrido 04 (quatro) anos, com comunicação que deveria devolver valores recebidos supostamente superiores ao que tinha direito quando da sua aposentadoria. Que a impetrante, apresentando defesa no processo administrativo, a decisão patrocinada pela Senhora Presidente do Tribunal de Justiça foi no sentido de que fosse de imediato, devolvido aos cofres do Tribunal o montante de R$ 69.346,29 (sessenta e nove mil; trezentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos). Sustentou a existência de boa fé objetiva, registrando ser esta presumida, sustenta ilegalidade praticada pela autoridade impetrante e, desta forma, pretende a concessão da ordem.
Sustenta, por outro lado, necessidade de concessão de liminar, obstando, de consequência, a suspensão dos descontos em seus proventos de aposentadoria, o que está sendo registrado pela administração.
Pois bem.
A concessão de LIMINAR em sede de mandado de segurança, a rigor do prescrito pelo inciso III, do art. 7o, da Lei 12.016/09, requer a demonstração de fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em tela, deparamos que, com a aposentadoria, se o Tribunal de Justiça, por não estar procedendo aos registros necessários em relação aos direitos da impetrante, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento e, sobretudo porque a boa fé se presume e só pode ser derruída por provas incontestáveis, creio que, num juízo de cognição sumária, entendo serem relevantes os fundamentos. E, noutro viés, trata-se de verba de cunho alimentar, aspecto que não pode ser desconsiderado. Derradeiramente, se denegada a ordem, quando do julgamento do mérito pelo colendo ÓRGÃO ESPECIAL, os descontos poderão retornar normalmente, não existindo males a serem temidos.
Quanto o bastante para verificar a necessidade da concessão da liminar almejada pela servidora aposentada impetrante.
Por tais razões, DEFIRO A LIMINAR ALMEJADA e, de consequência, DETERMINO que seja expedido notificação da autoridade apontada como praticante do ato ilegal e abusivo para que, de imediato, determine ao DRH para suspender os descontos até que o mérito deste feito mandamental seja apreciado pelo colendo Órgão Especial.
Notifique-se, de igual forma, para que a mesma preste informações, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o prescrito no inciso I, do art. 7o, da Lei 12.016/2009.
De ciência deste à ilustrada PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, para conhecimento e fins de direito.
Apresentadas as informações, encaminhem-se os autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, grafando aos seus doutos integrantes as homenagens de estilo.
Cumpram-se. Autorizado está a Senhora Diretora do colendo Órgão Especial a assinar os expedientes necessários.
Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.